Tribunal: STF
Processo: Rcl 54847
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Direito tributário. Contribuição a cargo do empregador rural pessoa física. Leis nºs 8.212/91 e 10.256/01. Inaplicabilidade da Resolução nº 15/17 do Senado Federal. Ausência de teratologia na aplicação do Tema nº 669. Precedentes.



    1. Inexistência de teratologia na aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 718.874/RS (Tema nº 669) ou de peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. A autoridade tida por reclamada apenas fez o enquadramento do caso ao paradigma da repercussão geral e à farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC, a qual foi fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.